Tribunal: TJMT
Processo: 0014705-60.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014705-60.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ELIO RASIA - CPF: 476.180.789-04 (APELADO), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DARI KUMMER - CPF: 158.204.830-49 (APELADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP - CNPJ: 00.364.895/0001-43 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDOS LIMINARES DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS INTEGRANTES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE RONDONÓPOLIS - AVENÇA QUE OBSERVOU O REGRAMENTO LEGAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA - ATO QUE NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO - REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM AMPARO NO ART. 17, §8º, DA LEI 8.429/92 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a rejeição da ação de improbidade administrativa deve o julgador, por meio de decisão fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade ou a manifesta improcedência da demanda, nos moldes do §8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92
.

2. Sendo irrefutável a inexistência de ato ímprobo, a manifesta improcedência da ação de improbidade administrativa ou a inadequação da via eleita, não há falar-se em seu prosseguimento, cabendo ao juiz, desde logo, rejeitar a petição inicial, fundamentadamente, a fim de evitar o andamento de demanda temerária, cujos efeitos são reconhecidamente deletérios à reputação e à vida do agente público.

3. Não havendo nem mesmo indícios de prova de que os agentes públicos e terceiros acionados tenham efetuado a venda de bens públicos de forma ilegal ou com vistas à obtenção de vantagens ilícitas, praticando, assim, ato que se enquadre como ímprobo nos moldes da Lei nº 8.429/92, deve ser mantida a sentença que rejeitou a ação de improbidade administrativa, com amparo no art. 17, §8º, do referido diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público Estadual

almejando a reforma da sentença que rejeitou a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedidos liminares de indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário ajuizada em desfavor de
Élio Rasia, Adilton Domingos Sachetti, Dari Kummer
e
Construtora Égide Ltda.

(Autos nº 0014705-60.2013.8.11.00003), por considerar que o fato narrado na demanda não configura ato ímprobo, nos termos do art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/92, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade ou ilegalidade na alienação dos Lotes 15 e 16 da Quadra IND2 do Distrito Industrial de Rondonópolis, nem comprovado o recebimento de vantagem ilícita pela venda de tais imóveis (Ids 15533974 e 15533975).

Em longas razões recursais, que ora sintetizo, após fazer minucioso relato dos eventos ocorridos nos autos e asseverar que a sentença não condiz com a verdade real dos fatos, o apelante defende a existência de provas suficientes para o ajuizamento e recebimento da ação de improbidade administrativa.

Nessa linha argumentativa, sustenta que não pode prevalecer o entendimento de que os valores encontrados na

conta em nome de Dari Kummer, no Banco do Brasil, nos meses de julho e agosto de 2005, não condizem com aqueles que embasaram a alegação de pagamento “por fora”, pois o juízo
a quo

“negou o pedido ministerial de apresentação dos extratos bancários completos das contas existentes em nome de DARI KUMMER no período ano de 2005 naquela instituição, pedido ministerial este que foi embasado no documento de fls. 578, onde o sistema acusou que o requerido também era detentor de uma conta-corrente no Banco Cooperativo SICREDI na época dos fatos”
.

Alega, de igual modo, que o entendimento de ausência de ilegalidade na venda dos Lotes 15 e 16 da Quadra IND2 do Distrito Industrial e de prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito ignora o princípio
in dubio pro societate
; desconsidera que a Lei municipal nº 4.177/2004 não abrange os referidos lotes, mas apenas o de números 1 a 14 (art. 1º, I e II), e que o Contrato de Alienação nº 23/2005 não observou a Lei municipal nº 2.213/1999, que, ao dispor sobre a política de desenvolvimento industrial do Município de Rondonópolis, exige a realização de prévia licitação e a aprovação no CODIPI – Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial para a alienação de bens públicos.

Assevera que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses que autorizam a rejeição da ação de improbidade, previstas no art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/92, e que a sentença considerou apenas os argumentos dos apelados, embora frágeis, desconsiderando toda a prova documental e testemunhal apresentada pelo apelante quanto à ocorrência dos atos ímprobos denunciados.

Afirma, nessa senda, que
“o enriquecimento ilícito propiciado ao agente público ELIO RASIA, o qual recebeu propina da terceira particular CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA, para permitir que esta pudesse incorporar ao seu patrimônio de forma privilegiada imóveis pertencentes ao Município, configura ato de improbidade administrativa, na forma do que descreve o art. 9º, inciso III da Lei nº 84209/92”
, ato esse que
“não teria ocorrido se o réu ADILTON SACHETTI, como Gestor Máximo da Administração Pública, tivesse seguido estritamente sua responsabilidade de administrar, fiscalizar e coordenar os atos de seus subalternos”
.

Assenta que, direta ou indiretamente,
“os demais demandados contribuíram decisivamente para a prática do enriquecimento ilícito de ELIO RASIA, incidindo todos também nas sanções impostas ao ato de improbidade administrativa supramencionado, na forma do art. 3º, da Lei nº 8429/92”
.

Afiança que
“os réus ADILTON DOMINGOS SACHETTI e ELIO RASIA, ao invés de protegerem o patrimônio público, preferiram agir ardilosamente, desconsiderando as determinações legais a que estavam vinculados, sendo que aquele se omitiu em seu dever de impedir que o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, seu assessor direto, se locupletasse indevidamente, permitindo que o mesmo afrontasse as normas e princípios jurídicos que regem o bom funcionamento da Administração Pública, e com tais condutas, provocaram grave dano ao patrimônio público municipal, quando tinham o dever de protegê-lo (o primeiro por ser omisso e o segundo por ser o articulador direto da fraude)”
.

Aduz que, nesse caso, é evidente
“o prejuízo causado ao erário público, dada a ilegal alienação dos dois imóveis em violação as prescrições e formalidades legais necessárias, agindo todos os demandados com manifesta imoralidade e má-fé, na medida em que atuaram para facilitar o alcance do interesse de terceiros particulares (CONSTRUTORA ÉGIDE - pelo fácil acesso a compra de bem público e DARI KUMMER – ‘laranja’ para desviar o esquema e ocultar a identidade do agente público beneficiado indevidamente com o recebimento de propina), com vistas ao enriquecimento ilícito, ainda que mediante a burla a lei e a moral administrativa”
.

Ressalta, nesse contexto, que ainda que não se entenda ocorrida lesão ao erário, não pode persistir a sentença combatida, pois a violação aos princípios administrativos é motivo suficiente para a condenação, pois
“Não há como não reconhecer que a outorga de uma procuração pública por particular estranho ao processo de alienação dos terrenos, outorgando poderes ao a época Secretário de Desenvolvimento para que este vendesse os mesmos imóveis objeto do Contrato de Alienação nº 23/2005 (imóveis estes que acima de tudo não eram de sua propriedade, e sim do município de Rondonópolis), constitui um desatendimento inequívoco dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade”
.

Aduz, na sequência, que os réus, de forma livre e consciente,

praticaram atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 9º,
caput
e incisos I e II, 10,
caput
e incisos I, IV e XII e 11,
caput
e inciso I, todos da Lei 8.429/92 e que para o recebimento da ação de improbidade não é preciso haver provas robustas e incontestáveis da atuação dolosa e/ou culposa, sob pena de a nada servir a instrução probatória, bastando
“a indicação da prática de ato ímprobo, bem como indício da autoria, e esses pontos foram muito bem delineados na petição inicial, bem como no conjunto de documentos que a acompanham”
, de sorte que a sentença
“fere o direito de ação do Ministério Público Estadual, afrontando o princípio da inafastabilidade da jurisdição expresso na Constituição Federal de 1988 em seu art. 59, XXXV, bem como no art. 39 do CPC/15”
.

Por derradeiro, prequestiona os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 e o art. 3º do CPC, bem como os dispositivos das Leis municipais nº 2.213/2004, 4.177/2004 e 7.996/2003 e requer o provimento do recurso,
“com a total reforma da sentença, para fins de determinar o recebimento da petição inicial da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com os documentos probatórios que a acompanha permitindo o seu normal processamento e instrução probatória, na forma do que dispõe o art. 17, §9º da Lei nº 8.429/92”.

Intimados, apenas os apelados Dari Kummer (Ids 15533982 e 15533983) e Adilton Sachetti (Ids 15533984 e 15534451 a 15534455) apresentaram contrarrazões refutando pontualmente os argumentos expendidos nas razões recursais.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Campos, opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“inexiste irregularidade ou dano ao erário, eis que as parcelas da venda foram adimplidas e os atos foram promovidos em acordo com a legalidade. Outrossim, não há nos autos comprovação de recebimento de vantagem indevida e ou má-fé em consequência da venda, inexistindo ato ímprobo”.
(Id 21876962).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

No ano de 2013, a 2ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis ingressou com ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedidos liminares de indisponibilidade de bens e de quebra de sigilo bancário em desfavor de Élio Rasia, Adilton Domingos Sachetti, Dari Kummer e Construtora Égide Ltda. por supostamente terem praticado atos de improbidade enquadrados nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº. 8.429/92, em razão do envolvimento dos mesmos na alienação de imóveis públicos sem a observância do regramento legal e mediante pagamento de propina no valor de R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

Segundo o
Parquet
, foi instaurado o Inquérito Civil nº 24/2010
para a apuração de improbidade administrativa e danos ao erário em virtude da existência de fortes indícios de fraude na alienação de imóveis pertencentes à Prefeitura de Rondonópolis, conforme denúncia apresentada por Valdemir Castilho Soares, ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis.

Nesse inquérito, foi constatado que o Paço Municipal, sob a gestão do Prefeito Adilton Sachetti, alienou para a Construtora Égide Ltda., sem prévia licitação e parecer do CODIPI (Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial de Rondonópolis), os lotes 15 e 16 da quadra IND2, localizados no Distrito Industrial, por meio do Contrato de Alienação nº 23/2005, sendo que, além do pagamento avençado de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), a referida empresa também teria pago “por fora”, a Élio Rasia, então Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, através do intermediário Dari Kummer, o montante de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) para a concretização da venda, o qual se deu, conforme documento apresentado pelo denunciante,

da seguinte forma: R$ 37.000,00 em 25/07/2005; R$ 28.000,00 em 02/08/2005 e R$ 22.000,00 em 10/08/2005.

Foi constatado, também, que a fraude realizada objetivou propiciar o enriquecimento ilícito do Élio Rasia e da Construtora Égide Ltda. em detrimento do erário municipal, tendo ocorrido mediante a outorga de procuração pública na qual Dari Kummer, mesmo não sendo proprietário dos lotes mencionados e não possuindo nenhum vínculo com o Município de Rondonópolis, concedeu amplos poderes ao referido agente público, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, para que negociasse os imóveis públicos exclusivamente com a Construtora Égide Ltda.

Distribuída a ação à

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, jurisdicionada pelo
MM. Juiz de Direito Francisco Rogério Barros
, foi indeferido o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos e autorizada a quebra do sigilo bancário de Dari Kummer, no período de
1/7/2005 a 1/9/2005, via sistema Bacenjud, abrangendo todas as instituições financeiras em que o mesmo possuíra ou possuía contas bancárias
(Ids 15531985, p. 1/5 e 15531986, p. 1/2).

A
pós longo tempo para a efetivação do contraditório preliminar e juntada de informações pelo Banco do Brasil S.A., foi, então, prolatada sentença indeferindo os pedidos de produção de outras provas pelo
Parquet
e rejeitando a petição inicial da ação de improbidade administrativa, por considerar inexistente ato ímprobo, visto que indemonstrada irregularidade ou ilegalidade na alienação dos Lotes 15 e 16 da Quadra IND2 do Distrito Industrial de Rondonópolis, ou o recebimento de vantagem ilícita pela alienação dos imóveis em questão (Ids 15533974 e 15533975).

Irresignado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença e o prosseguimento ação de improbidade, a fim de que seja recebida pelo juízo
a quo
.

Nesse recurso, sustentou o apelante, de início, que não poderia o magistrado ter considerado, para o não recebimento da ação, que os valores efetivados na conta do apelado Dari Kummer no Banco do Brasil, nos meses de julho e agosto de 2005, não condizem com aqueles indicados como sendo pagamento “por fora” na denúncia feita por Valdemir Castilho Soares, pois indeferira o seu pedido de apresentação dos extratos bancários completos das contas existentes também no Banco Cooperativo SICREDI.

Não procede essa assertiva.

Como visto, um dos motivos que justificaram a propositura da ação de improbidade administrativa pelo
Parquet
foi a apresentação, por
Valdemir Castilho Soares, ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis, por ocasião da apresentação de denúncia, de um papel, sem timbre ou assinatura, contendo uma relação de pagamentos supostamente feito pela Construtora Égide à Dari Kummer, valores esses que seriam destinados à Élio Rasia, que, à época dos fatos, exercia o mesmo cargo então exercido pelo denunciante.

Pois bem,
neste documento sem timbre ou assinatura
e intitulado de
“Relação pgto Terreno Rondonópolis Jardim Industrial”
constava, sob a denominação
“Dep c/c Dari Kummer”
, relação de datas e valores da seguinte forma: 25/07/2005 – 37.000,00; 02/08/2005 – 28.000,00 e 10/08/2005 – 22.000,00.

Constava, também, outra relação, sob a inscrição
“PMR ALIE BENS DIST”
, com as datas de 20/09/2005, 20/10/2005, 20/11/2005, 20/12/2005 e 20/01/2006, cada uma acompanhada do valor 10.500,00 e, ao final,
“Total Geral 139.500,00”
. (
15530969 - Pág. 4)

Realizada a quebra de sigilo pelo Bacenjud, realmente constou a existência de contas no Banco do Brasil S.A. e no Banco Cooperativo SICREDI (Id 15531987, p. 1/2), porém, aos autos só vieram informações do primeiro banco, conforme se vê dos Ofícios CENOP SJ n° 2014/14986503, de 22/9/2014 (id 15531991, p. 1/2), CENOP SJ n° 2014/15899265, de 12/12/2014 (Id 15532475, p. 1/4) e CENOP SJ n° 2018/34424412, de 8/10/2018 (Id 15533494, p. 1/2).

Diante disso e das demais provas existentes nos autos, bem como dos extratos bancários advindos do Banco do Brasil S.A., o magistrado de piso, na sentença de rejeição da ação de improbidade administrativa, assim fundamentou a questão,
verbis
:

“
Inicialmente, impõe esclarecer que os pedidos formulados pelo Ministério Público às fls. 868/870 não merecem acolhimento.

Isso porque, os depósitos nos valores de R$ 4.800,00 e R$ 2.000,00 efetivados na conta do requerido Dari, nos meses de julho e agosto de 2005, não condizem com os valores indicados no documento de fls. 46.

O documento de fls. 46 relaciona possíveis depósitos na conta de Dari Kummer, nas seguintes datas e valores:

25/07/2005 – R$ 37.000,00

02/08/2005 – R$ 28.000,00

10/08/2005 – R$ 22.000,00

Como se vê, os depósitos nas quantias de R$ 4.800,00 e R$ 2.000,00 são bem inferiores àqueles que supostamente teriam sido depositados na conta do referido requerido.

Assim, seria totalmente desnecessário investigar a origem dos depósitos, já que tudo indica que tais depósitos não dizem respeito a suposto pagamento de propina.

De igual forma, entendendo totalmente descabida a requisição de esclarecimentos quanto ao cheque devolvido no valor de R$ 21.000,00, na data de 22/08/2005, a fim de verificar quem é o seu emitente, a agência e o banco.

Consta no extrato de fls. 866 cheque compensado no dia 22/08/2005 e devolvido em 23/08/2005.

No caso, como apareceu no extrato “cheque compensado”, significa que se trata de cheque de emissão do titular da conta bancária e daquela agência.

Ora, se fosse cheque de emissão de outra pessoa, apareceria no extrato como depósito e não cheque compensado.

Não há dúvidas de que referido cheque foi emitido pelo próprio requerido Dari kummer, por este motivo, não há razão de investigar tal título.

Também entendo desnecessária a requisição de extrato bancário das contas existentes no Banco Sicredi.

Na hipótese dos autos, entendo que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Salienta-se que o magistrado dispõe de ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito processual, mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua convicção.

Sendo assim, entendo que tais medidas, além de desnecessárias, apenas prejudicaria a celeridade do trânsito processual, principalmente considerando que se trata de processo da Meta 2 do CNJ.

Assim, INDEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério Público às fls. 868/870, por serem desnecessários ao deslinde da causa”.

A meu ver, bem decidiu o magistrado de piso, pois, de fato, os valores encontrados nas contas correntes de Dari Kummer no período de 1/7/2005 a 1/9/2005 não guardam qualquer relação de data ou de montante com aqueles que supostamente lhe teriam sido pagos “por fora”, sendo desnecessária a busca também nas contas existentes no Banco SICREDI, indicado pelo BACENJUD, tanto pela existência de outras provas indicando a regularidade e legalidade da alienação de bens públicos entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Construtora Égide Ltda., como porque nenhuma outra prova há nos autos de que os referidos valores, se pagos, tenham realmente beneficiado de alguma forma o agente público Élio Rasia, cuja quebra de sigilo não foi solicitada pelo
Parquet
.

De fato, o único liame que há entre Dari Kummer e Élio Rasia é a existência de uma procuração pública, lavrada pelo 2º Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis, na qual o primeiro outorga ao segundo, no dia 5/7/2005, poderes para a venda e transferência dos lotes 15 e 16 da Quadra IND2, do Distrito Industrial de Rondonópolis, a Olivo Bigolin, sócio-proprietário da Construtora Égide Ltda., falecido no ano de 2009, ou a pessoa que este último indicasse (Id
15530970, p. 1)
.

Nada obstante, a alienação dos imóveis em questão ocorreu entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Construtora Égide Ltda., conforme se vê do Contrato de Alienação nº 23/2005, celebrado em 26/8/2005, sem qualquer menção a Élio Rasia (senão assinando a avença na condição de Secretário Municipal) e Dari Kummer ou mesmo à referida procuração pública (Ids
15530968, p. 6/7 e 15530969, p. 1/2
).

A par disso, em sua manifestação preliminar nos autos, Dari Kummer esclareceu a razão da outorga da procuração a Élio Rasia, como constou no relatório e na fundamentação da sentença recorrida, veja-se:

“O réu DARI KUMMER apresentou defesa preliminar, alegando, em suma, que, visando à instalação de uma madeireira nesta Comarca, procurou a Secretaria de Indústria e Comércio de Estado, tendo recebido o aval do Dr. Epaminondas para a implantação do projeto, garantindo que poderia tomar posse do terreno e iniciar o levantamento da documentação necessária. Disse que, posteriormente, tomou conhecimento que a propriedade da área do Distrito Industrial foi transferida para o Município de Rondonópolis, e como não havia construído no local, teve que devolver a posse da área. Informou que foi procurado pelo Dr. Epaminondas, o qual solicitou que entregasse a posse da área, tendo concordado, e que, em seguida, foi procurado por Olivio Bigolin, o qual solicitou que fossem ao Cartório para lavratura de um documento que assegurasse a entrega da posse dos imóveis; que, no Cartório, o Sr. Olivio Bigolin entrou em contato com o Secretário de Desenvolvimento Econômico Elio Rasia, que orientou a confeccionar uma procuração outorgando poderes para a venda dos terrenos. Afirmou que não recebeu nenhum valor para a outorga da procuração e devolução dos terrenos, como ficou constatado quando da quebra do sigilo bancário. Disse que sofreu ameaças e tentativa de suborno para dizer que tinha oferecido propina a Elio Rasia. Acrescentou que não houve nenhuma irregularidade nas alienações e que o pedido formulado na ação de rescisão contratual ajuizado pelo Município em desfavor da Construtora égide Ltda foi julgado improcedente, tendo sido julgado parcialmente procedente a reconvenção, para determinar a escrituração dos imóveis descritos no contrato de alienação nº 23/2005 em nome da Construtora Égide Ltda. Ao final, requereu que a inicial seja rejeitada (fls. 842/846).

(...)

A questão da Procuração outorgada pelo réu Dari Kummer ao requerido Elio Rasia (fls. 49) foi esclarecida por aquele na sua defesa preliminar, de que tal documento foi lavrado tão somente para assegurar a entrega da posse dos imóveis, tendo em vista que, antes da doação dos terrenos do Setor Industrial para o Município de Rondonópolis, o Secretário de Indústria e Comércio de Estado da época, Dr. Epaminondas, tinha autorizado Dari a tomar posse dos lotes 15 e 16, em razão de seu projeto de instalação de uma madeireira nesta Comarca.

A ausência de prova do citado pagamento “por fora” aos réus Elio Rasia e Dari Kummer somente corrobora a alegação de Dari.

Ora, o documento de fls. 46 trata-se de uma simples anotação feita em computador, não constando nenhuma assinatura, podendo ter sido elaborado por qualquer pessoa, não tendo, portanto, tal documento nenhum valor probatório.

Ademais, os extratos da conta de Dari Kummer juntados aos autos (fls. 657, 659 e 866), em razão da quebra do sigilo bancário, referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2005, não demonstraram nenhuma movimentação condizente com os valores apontados no documento de fls. 46.

Como se vê, não ficou demonstrado nos autos o recebimento de vantagem ilícita pela alienação dos imóveis em questão”.

Bem se vê, portanto, que a questão foi bem decidida pelo magistrado de piso, não merecendo reforma a sentença quanto a este aspecto.

Ademais, não se pode olvidar que o juiz é o destinatário direto das provas e que lhe cabe sopesá-las atribuindo a cada uma, fundamentadamente, o valor probatório devido em conformidade com os fatos e circunstâncias dos autos.

No mais, também não merece acolhimento a tese recursal de existência de ilegalidade na venda dos Lotes 15 e 16 da Quadra IND2 do Distrito Industrial, ao fundamento de que, além de a alienação não ter sido precedida de licitação e submissão ao CODIPI, nos moldes da Lei municipal nº 2.213/1999, a Lei nº 4.177/2004

não abrange os referidos lotes, mas apenas o de números 1 a 14 (art. 1º, I e II).

Explico-me:

Em 7 de novembro de 2003, foi promulgada a Lei estadual nº 7.996/2003, autorizando a doação da área de terras localizada no Distrito Industrial de Rondonópolis, pertencente ao Estado de Mato Grosso, ao Município de Rondonópolis, com vistas à continuidade da implantação do Distrito Industrial, sendo que essa área, quanto à Quadra IND2, abrangia os lotes 1 a 14 (art. 1º e 3º).

Ato contínuo, o Município de Rondonópolis promulgou a Lei nº 4.177, em 31 de março de 2004, autorizando a alienação de terras no Distrito Industrial e dando outras providências, dentre elas, a
dispensa de licitação
, como se extrai do seu art. 2º, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 2°- Os lotes edificados ou não, serão alienados pelo valor de R$ 2,80 (Dois reais e oitenta centavos) o metro quadrado, dispensando-se de Licitação
tendo em vista que inúmeras empresas já instalaram edificações nos Lotes a partir de aquisições não finalizadas com o Governo do Estado de Mato Grosso”.

Por sua vez, o art. 4º da referida lei municipal também foi clara ao dizer que
“Para cumprimento desta Lei não se aplica o disposto no art. 16 da Lei n° 2.213 de setembro de 1994”
.

O art. 16 da Lei municipal nº 2.213, de 09 de setembro de 1994, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Industrial do Município de Rondonópolis, estabelece a exigência de submissão da alienação de imóveis públicos ao parecer do CODIPI, veja-se:

“Art. 16. Os terrenos pertencentes ao Município ou aqueles que vierem a lhes pertencer, para fins de industrialização, poderão ser doados, mediante autorização legislativa ou colocados a venda em condições especiais, após parecer e obedecidas as condições previstas em Lei.

Parágrafo único. Na alienação por venda a Prefeitura poderá conceder descontos até cinquenta por cento sobre o valor da avaliação e prazo até 36 meses para pagamento, com seis meses de carência, sem juros, porém corrigido monetariamente”
.

Nada obstante, por força do art. 4º da Lei nº 4.177/2004, não há necessidade de emissão de parecer pelo CODIPI (órgão inserido nominalmente pela Lei nº 5.376/2008, posteriormente) antes da alienação do imóvel público destinado à implantação do Distrito Industrial.

Logo, evidente a desnecessidade de licitação ou mesmo parecer do CODIPI (Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial) para a alienação dos imóveis integrantes do Distrito Industrial, por falta de previsão legal, sendo certo, ademais, que, sendo a Lei 4.177/2004 mais específica e atual, deve prevalecer sobre a Lei nº 2.213/94, em respeito aos princípios da especialidade e cronológico.

Por óbvio, então, inocorrente ilegalidade ou irregularidade no Contrato de Alienação nº 23/2005 por não ter sido precedido por licitação e parecer do CODIPI, não havendo que se falar, consequentemente, em ato de improbidade administrativa por tal fundamento, posto que os agentes públicos envolvidos na avença observaram a legislação própria aplicável para celebrá-la.

Nesse contexto, incabível acolher-se a tese do recorrente de que a Lei 4.177/2004 não abrangeria os Lotes 15 e 16 da Quadra IND2, mas apenas os lotes de 1 a 14.

E isso porque, como restou demonstrado nas contrarrazões apresentadas por Adilton Sachetti, os Lotes 15 e 16 é resultado de desmembramento do Lote 1 (matrícula nº 64858) em três áreas de terra, formando o Lote 1 (matrícula nº 69048), o Lote 15 (matrícula nº 69049) e o Lote 16 (matrícula nº 69050), conforme se verifica da averbação feita em 21/7/2005 na matrícula nº 64858, a partir de memorial descritivo firmado em 28/6/2005 e aprovado em 8/7/2005 pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Id 15534457, p. 1)

Esse desmembramento, vale dizer, foi feito somente após a doação da área do Distrito Industrial pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Rondonópolis, por meio da Lei nº 7.996/2003, e da autorização de alienação dos lotes 1 a 14 da Quadra IND2 pela Lei nº 4.177/2004, de sorte que,
à época em que promulgada esta norma, os Lotes 15 e 16 da Quadra IND2 eram por ela abrangidos por integrarem o Lote 1
.

Insubsistente, portanto, também a tese do recorrente quanto à não abrangência dos Lotes 15 e 16 pela Lei nº 4.177/2004 e, consequentemente, de que o Contrato de Alienação nº 23/2005 foi celebrado sem observância da legislação de regência e mediante fraude.

Corroborando este entendimento quanto à ausência de ilegalidade na avença, ressalte-se que em 2011, o Município de Rondonópolis ajuizou ação de rescisão contratual e reversão do bem alienado em desfavor da Construtora Égide Ltda. (Autos nº 0003892-42.2011.8.11.0003 - Código 448713), tendo como causa de pedir, além da instauração do Inquérito Civil nº 24/2010, o descumprimento do ônus imposto com a alienação (implantação de atividade industrial no local), sendo que esta demanda foi julgada improcedente, bem como acolhida a reconvenção ofertada pela referida empresa, para determinar a escrituração dos Lotes.

Essa sentença, outrossim, foi ratificada pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa no RAC/RNS
20746/2016 e não conhecido o recurso de apelação então interposto
.

Nessa ordem de ideias, não há falar-se, consequentemente, na prática de ato ímprobo no caso concreto, impondo-se o não recebimento da ação de improbidade administrativa, como bem decidiu o juízo
a quo
.

Com efeito, para a rejeição liminar da ação de improbidade administrativa, entende-se que deve o julgador, por meio de decisão fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato ímprobo, a improcedência da demanda ou a inadequação da via eleita, nos exatos termos do §8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92, pelo qual
“recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”.

Caracterizadas algumas dessas hipóteses, não há falar-se em prosseguimento da demanda, sendo de rigor a sua rejeição pelo juízo
a quo
, sem que tal providência acarrete ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do direito de ação.

Na verdade, a rejeição da ação de improbidade diante das situações do §8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92 traduz forma de evitar o prosseguimento de lides temerárias, cujos efeitos são reconhecidamente deletérios à vida e reputação dos agentes públicos e terceiros eventualmente acionados.

Nesse sentido, ensina Mauro Roberto Gomes de Mattos o seguinte:

“A ação de improbidade administrativa envolve um conflito de interesses indisponíveis, em que de um lado o interesse primitivo do Estado, lastreado no combate a uma ilicitude cometida pelo agente público, de outro, os interesses de dignidade e do bom nome por parte do acusado.

Por isso mesmo, em razão do perigo de sanções tão severas, exige-se a justa causa para toda e qualquer ação de improbidade administrativa, consubstanciada em documentos ou justificações que contenham indícios suficientes do ato ímprobo (§6º do art. 17).

(...)

Sem respaldo indiciário não há como submeter o agente público ao constrangimento ilegal de ser submetido a um incômodo processo de improbidade administrativa.

Não basta a singela descrição de um ilícito, em tese, para dar suporte a uma grave ação de improbidade administrativa com severíssimas sanções, eis que ela deverá, obrigatoriamente, estar lastreada em elementos sólidos, capazes de permitirem a constatação de viabilidade da acusação”.
(
MATTOS, Mauro Roberto Gomes de.
O limite da improbidade administrativa: o direito dos administrados dentro da Lei nº 8.429/92
. 3. ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2006. p. 678-680)

Nesse mesmo sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
(...) a inicial da Ação de Improbidade pode ser rejeitada (art. 17, § 8o. da Lei 8.492/92), sempre que, do cotejo da documentação apresentada, não emergirem indícios da prática do ato improbo. Esse tipo de ação, por integrar iniciativa de natureza sancionatória, tem o seu procedimento referenciado pelo rol de exigências que são próprias do Processo Penal contemporâneo, aplicável em todas as ações de Direito Sancionador”.
(AgRg no AREsp 27.704/RO)

Pois bem, no caso concreto, como bem entendeu o magistrado de piso, não restaram demonstrados indícios seguros da prática de ato de improbidade que viola os princípios da administração pública na alienação dos Lotes 15 e 16 da Quadra IND2 do Distrito Industrial de Rondonópolis pelos réus-apelados, pois, além da observância do regramento legal para a celebração do Contrato nº 23/2005, não restou comprovado o pagamento de vantagem ilícita pela Construtora Égide em favor de Élio Rasia ou outro agente público que participou da avença e tampouco a Dari Kummer.

Também não restou comprovada a prática de ato de improbidade que causa lesão ao erário, pois, além de o contrato ter observado o valor da avaliação dos imóveis, cujo metro quadrado correspondia a R$2,80 (dois reais e oitenta centavos), nos moldes do art. 2º da Lei nº 4.177/2003, nem mais nem menos, todas as parcelas contratadas (seis prestações de R$10.500,00, totalizando R$63.000,00) foram devidamente quitadas pela empresa compradora, não havendo que se falar, outrossim, em prejuízo ao erário rondonopolitano.

Na mesma esteira, outrossim, manifestou-se a douta Procuradora de Justiça que atuou neste feito, ao afirmar que
“inexiste irregularidade ou dano ao erário, eis que as parcelas da venda foram adimplidas e os atos foram promovidos em acordo com a legalidade. Outrossim, não há nos autos comprovação de recebimento de vantagem indevida e ou má-fé em consequência da venda, inexistindo ato ímprobo”.
(Id 21876962).

Por outro lado, conquanto o elemento subjetivo integre o mérito propriamente dito da ação de improbidade administrativa, não sendo analisado, como regra, para o seu recebimento ou rejeição, nada há nos autos indicativo da existência de dolo ou culpa nas condutas dos agentes públicos ou dos terceiros envolvidos com o Contrato nº 23/2005, a ensejar a reforma da sentença recorrida.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiram o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça mineiro, respectivamente, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO E DANO AO ERÁRIO NÃO CARACTERIZADOS.

- Demonstrado claramente pelo Tribunal de origem, em confirmação da sentença e com base no exame aprofundado das provas e dos fatos, a efetiva ausência de elemento subjetivo desfavorável aos réus e de dano ao erário, é possível a rejeição da petição inicial.

Agravo regimental improvido”
. (STJ-2ª T. – AgRg no REsp 1199374/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 29/05/2012, DJe 05/06/2012)

“ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI Nº 8.429/92 - DEFESA PRÉVIA - REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - LICITAÇÃO - MODALIDADE CONVITE - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DOLO GENÉRICO OU CULPA - ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO - IMPROBIDADADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de indícios suficientes para a caracterização do dolo genérico ou culpa dos réus em praticarem ato que causa lesão ao erário ou, ainda, que atente contra os princípios da Administração Pública, deve a petição inicial ser rejeitada”
. (TJMG-6ª Câm. Cível – Apelação Cível 1.0476.15.000007-5/001, Rel.: Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 26/07/2016, publicação da súmula em 03/08/2016)

Logo, conquanto já tenha me posicionado que na fase inicial da ação de improbidade administrativa deve ser priorizado o interesse público, tenho que, no caso concreto, pela manifesta ausência de indícios da prática de ato de improbidade, o que indica a probabilidade muita alta de futuro julgamento da demanda pela improcedência, torna-se inaplicável o princípio do
in dubio pro societade
.

Portanto, ao contrário do entendimento do apelante, escorreita a rejeição da ação em seu pórtico no caso concreto, evitando-se, assim, a continuidade de lide patentemente temerária, isto é, sem resultado útil, pois, mesmo após o trâmite por sete anos (sem contar os três anos em que tramitou o inquérito civil que a antecedeu), não há indício seguro da fraude narrada na denúncia e na inicial da demanda.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Pedi vista dos autos e após análise, acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE ABRIL DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Eminentes pares:

Ao deferir requerimento do Ministério Público,
determinou o Juízo de Primeiro Grau o afastamento do sigilo bancário de
Dari Kummer, sob o fundamento de ter este recebido vantagem indevida, indispensável à verificação de existência de ato de improbidade administrativa:

Eis o requerimento:

[...] Outrossim, observa—se as fls. 578, que o sistema BACENJUD acusou que o requerido DARI KUMMER também era detentor de uma conta corrente no Banco Cooperativo SICREDI na época dos fatos.

Entretanto, não constam nos autos, os extratos bancários de referida conta bancária.

Isto posto, também sendo imprescindível para o deslinde da presente instrução processual, requer a Vossa Excelência que seja oficiado ao Banco Cooperativo SICREDI requisitando—se os extratos

bancários completos das contas existentes em nome de DARI KUMMER, CPF nº 158.204.830-49, no período de 01/08/2015 a 31/12/2005 (Id. 15533496, fls. 2/3).

Esta é a decisão:

[...]QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO

No que tange ao pedido de quebra de sigilo bancário, o art. 1º da Lei Complementar n° 105/2001, dispõe que “as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.”

De igual norte, o inciso IV do § 3º do mesmo dispositivo legal assegura que não constitui violação do dever de sigilo a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa.

Com efeito, o § 4º do mesmo art. 1º ainda dispõe que a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando indispensável para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, o que ocorre no presente caso.

Cumpre observar que tal medida não se dirige apenas à apuração de crime, mas de "qualquer ilícito", o que, sem dúvida, evidencia a sua possível aplicação nas Ações de Improbidade, senão vejamos:

[...]

Pelo exposto, indefiro o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo representante do Ministério Público, ante a ausência de prova do prejuízo ao erário e, por outro lado, defiro apenas o pedido de quebra de sigilo de todas as contas bancárias em nome de Dari Kummer, no período de 01/07/2005 a 01/09/2005, tendo em vista que a providência mostra-se necessária na medida em que é destinada a fazer prova dos supostos atos de improbidade administrativa.

Em consequência, requisite-se ao Banco Central, via sistema BACENJUD, as operações financeiras realizadas pelo requerido DARI HUMMER, no período de 01/07/2005 a 01/09/2005, em todas as instituições financeiras em que existem e/ou existiram contas em nome do demandado.

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de justiça (CNGC-17 2.16). A secretaria deverá fixar no dorso dos autos tarja da cor amarela (CNGC - item 2.3.21).

Tendo em vista que o andamento processual destes autos encontra-se prejudicado em razão do apensamento à ação de rescisão contratual, reversão de bem público c/c indenização (código 448713), DETERMINO a desanexação dos autos para que tramitem em apartados. Tal medida não acarretará qualquer prejuízo por ocasião da sentença, até porque as ações tem natureza e pedidos diferentes.

Notifiquem-se os requeridos para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações – art. 17, §§ 7º e 8º da Lei nº 8.429/1992.

Notifique-se o Município de Rondonópolis, a fim de que manifestem sobre o seu interesse na presente ação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 17, § 3º da Lei nº 8.429/92.

Após, venham-me os autos conclusos para os fins dos §§ 8º e seguintes do art. 17 da mesma lei.

Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 15531985, fls. 3/4).

Após, constatada a não remessa das informações pelo Banco Cooperativo SICREDI,

às fls. 877 (Id. 15533969), insistiu o Ministério Público do Estado de Mato Grosso na requisição, porque considerou
fundamental
para instrução:

[...] MM JUIZ:

O orgão do Ministério Público reitera a apreciação do pedido de fls. 868/870, fundamental para a instrução deste processo, bem como devolve os autos para o cumprimento do r. despacho de fls. 871.[...]. (Id. 15533969, fls. 1)

No entanto, o requerimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso somente foi objeto de decisão na própria sentença apelada:

[...] Também entendo desnecessária a requisição de extrato bancário das contas existentes no Banco Sicredi.

Na hipótese dos autos, entendo que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Salienta-se que o magistrado dispõe de ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito processual, mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua convicção.

Sendo assim, entendo que tais medidas, além de desnecessárias, apenas prejudicaria a celeridade do trânsito processual, principalmente considerando que se trata de processo da Meta 2 do CNJ.[...]. (Id. 15533974, fls. 5).

Pois bem.

Anteriormente, na decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens requerido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Juízo de Primeiro Grau, em decisão preclusa, já havia sido afastado o sigilo bancário de
Dari Kummer
, consoante acima transcrita.

Nesse contexto, o afastamento do sigilo bancário de
Dari Kummer se apresentava indispensável à constatação de indício suficiente de prática de ato de improbidade administrativa, indispensável ao recebimento da inicial.

Nada obstante, o indeferimento, na sentença, da produção dessa prova considerada indispensável ao recebimento da inicial e anteriormente deferida em decisão preclusa,

no recurso de apelação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não se insurgiu contra esse capítulo da decisão, ao não requerer a declaração de nulidade da sentença, para que colhido fosse esse elemento probatório, considerado indispensável a evidenciar a existência de ato de improbidade administrativa.

De fato, no recurso de apelação requereu o Ministério Público do Estado de Mato Grosso:

[...]

Do pedido

Diante de todo o exposto, pugna o Ministério Público pelo provimento da presente apelação, com a total reforma da sentença, para dins d determinar o recebimento da petição inicial da ação civil publica de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com os documentos probatorios que acompanham, permitindo o seu normal processamento e prosseguimento e instrução probatória, na forma qe dispoe o art. 17,§ 9º da Lei nº 8429/92;por ser mais lidima justiça! [...]. (Id. 15533980, fls. 4)

Assim, ausente pedido de anulação da sentença que rejeitou a inicial, para que fosse colhida a prova, consistente no afastamento do sigilo bancário de Dari Kummer, determinado em decisão de há muito preclusa, indispensável à comprovação do ilícito, não vejo elemento probatório suficiente para o recebimento da inicial.

Por fim, pontuo que o fato de o imóvel ter sido adjudicado ao adquirente, não repercutiria nesta.

Dessa forma, independentemente de ter havido a adjudicação do imóvel, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora, ante a ausência de prova bastante ao recebimento da inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021